Tribunal: TCU
Processo: 010.952/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7280/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.952/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deotildes Madeira da Silva (CPF XXX.348.890-XX); Fernanda Quevedo Carvalho (CPF XXX.571.300-XX); Isabel Cristina Dias de Oliveira (CPF XXX.202.310-XX); Kamila Gomes dos Santos (CPF XXX.475.720-XX); Leticia Gomes Lobo (CPF XXX.076.060-XX); Lisânia dos Santos Lopes (CPF XXX.129.930-XX); Lisiane Deleski Assis (CPF XXX.298.940-XX); Mariane Dresch (CPF XXX.244.390-XX); Renato Caetano da Silva Júnior (CPF XXX.560.570-XX) e Victoria Steinbach Diaz (CPF XXX.490.270-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.